Tribunal: TJES
Processo: 5008740-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008740-82.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE BARRETO MENDONCA

RECORRIDO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008740-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOSÉ BARRETO MENDONÇA

RECORRIDOS: PATRÍCIA RIBEIRO SALGADO DA SILVA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICA VILLE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ELEIÇÕES CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. QUESTÕES DE CUNHO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ BARRETO MENDONÇA
em face de
PATRÍCIA RIBEIRO SALGADO DA SILVA
e
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICA VILLE,
aduzindo o requerente que faz parte da Chapa 2 para eleição dos cargos de síndico, subsíndico e conselho fiscal do Condomínio Atlântica Ville, ora 2º requerido. Informa, no entanto, que a Chapa 1, encabeçada pela 1ª requerida, impugnou a Chapa 2 e numa decisão totalmente arbitrária a excluiu da possibilidade de concorrer à eleição dos cargos em questão. Busca, assim, seja declarada nula a decisão que excluiu o autor e demais membros em 26/03/2023, habilitando-os novamente a participarem das eleições, bem como se abstenham de criar embaraços durante o ato solene.

Em contestação (ID 9303892), a 1ª requerida destaca que impugnou a Chapa 2 pelo fato de a Sra. Lucimara, gestora de seu bloco, apresentar contas irregulares e débitos elevados, sendo que posteriormente a mesma desistiu de manter a ação face aos contestantes.

Em contestação (ID 9303886), o 2º requerido destaca que a 1ª demandada impugnou a candidatura da Sra. Lucimara, à frente da Chapa 2, ante sua atuação duvidosa na administração do Ed. Acapulco C, sendo constituída uma comissão e, ao fim, deliberado por sua inaptidão para concorrer às eleições.

A sentença (ID 9303952) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais e o pedido contraposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9303958), reiterando a irregularidade da exclusão da Chapa 2 do pleito.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9303964 e 9303965), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, entendo ser irretocável o comando sentencial. Não vejo arbitrariedade na exclusão da Chapa 2 das eleições de
síndico, subsíndico e conselho fiscal do Condomínio Atlântica Ville.

Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, a exclusão da Chapa 2 não se deu por critérios pessoais, mas sim pelo fato de a Sra. Lucimara Fantin de Matos, à frente da referida chapa, não cumprir com as obrigações financeiras como gestora do Acapulco C, acumulando saldo negativo de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ID 9303904.

Em relação ao mandato de 02 anos, foi anexado aos autos a Ata da Assembleia realizada em 31/07/1999 que prevê mandato bienal para os cargos de síndico, subsíndico e conselho (ID 9303903), também inexistindo qualquer irregularidade neste ponto.

Merece ser ressaltado que o recorrente não comprovou que a 1ª requerida pretendia, de fato, se perpetuar no “poder” como síndica, me parecendo que a questão assumiu cunho pessoal e não mais relacionado ao condomínio em si e suas diretrizes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir tão somente do valor dos honorários. Pois visto que a verba honorária foi arbitrada sobre o valor da causa, R$ 1.000,00, compreendo que se apresenta em valor irrisório. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º,CPC, arbitro o valor de forma equitativa no
quantum
de R$ 500,00.

É como, respeitosamente, voto.